Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704344-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A parte recorrente formula nesta Instância pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dessa forma, necessária a intimação da agravante para comprovar a necessidade da benesse, porquanto apesar dos contracheques juntados aos autos demonstrarem o recebimento de aposentadoria no valor de R$ 3.420,25 (três mil quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), o extrato de movimentação bancária apresenta o recebimento mensal de mais de um provento, sendo um deles no valor individual de R$ 6.306,20 (seis mil trezentos e seis reais e vinte centavos). Intime-se, pois, a recorrente a comprovar a necessidade do benefício, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator